Tribunal: TJDFT
Processo: 0711909-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÍFILIS CONGÊNITA. RECÉM-NASCIDO. ALEGAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO EQUIVOCADOS. IMPUTAÇÃO DE ERRO MÉDICO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do § 6o do artigo 37 da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

2. A alegação da existência de erro médico exige prova robusta apta a demonstrar que da conduta equivocada praticada pelo médico resultou dano ao paciente, sem o que resta inviabilizado o reconhecimento do dever de indenizar do Estado.

3. É de rigor o afastamento da responsabilidade civil do Estado quando demonstrado nos autos que a conduta médica, diante do possível quadro de sífilis congênita no recém-nascido, se revelou adequada e não causou qualquer dano ao paciente.

4. Apelação cível conhecida e não provida.